Tribunal: TJBA
Processo: 8058683-05.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058683-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MEIRE CRISTIANE SENA RIBEIRO Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL PELO SUS. PACIENTE PORTADORA DE ATAXIA CEREBELAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1234 DO STF. DISTINGUISHING DO TEMA 500 DO STF. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ E TEMA 1161 DO STF PREENCHIDOS. PRODUTO DA FABRICANTE TERRAMED DECLARADO IRREGULAR PELA ANVISA. IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DA MARCA PROIBIDA. SUBSTITUIÇÃO POR PRODUTO DE MARCA REGULARIZADA NACIONAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA SANITÁRIA E ECONOMICIDADE. RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por Meire Cristiane Sena Ribeiro contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Estado da Bahia, objetivando o fornecimento do produto à base de Cannabis "CBD Terramed Full Spectrum 3000 mg" para o tratamento de Ataxia Cerebelar (CID G11.9). Deferida a medida liminar, o Estado interpôs agravo interno, alegando a incompetência da Justiça Estadual, inadequação da via eleita, irregularidade da fabricante e ausência de prova de imprescindibilidade, pugnando pelo ressarcimento. II. Questões em discussão As questões em discussão consistem em: a) definir se o julgamento do mérito da ação principal acarreta a prejudicialidade do agravo interno interposto contra a liminar; b) definir a competência jurisdicional à luz do Tema 1.234 do STF; c) analisar a adequação da via eleita e a prova documental de imprescindibilidade clínica do tratamento; d) avaliar a possibilidade de fornecimento de marca de fabricante declarada irregular por ato cautelar da ANVISA; e e) assegurar o ressarcimento interfederativo correspondente. III. Razões de decidir O julgamento do mérito do mandado de segurança principal importa na perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão concessiva de liminar, ensejando a sua prejudicialidade. A competência da Justiça Estadual é mantida pois o valor anual do tratamento é inferior a 210 salários mínimos (Tema 1.234 do STF) e há distinção jurídica (distinguishing) em face do Tema 500 do STF por contar o produto com autorização de importação sanitária individualizada pela ANVISA. O mandado de segurança é via adequada por estar a exordial instruída com prova pré-constituída idônea demonstrando a imprescindibilidade da terapêutica, o esgotamento dos medicamentos convencionais fornecidos pelo SUS e a hipossuficiência financeira da paciente (Temas 106 do STJ e 6 e 1.161 do STF). Constatada a proibição de comercialização de todos os produtos da marca Terramed por medida cautelar ativa da ANVISA (Resolução nº 3.410/2021), impõe-se, em atenção ao princípio da segurança sanitária e do controle de qualidade de fármacos, determinar que o fornecimento se faça por produto à base de Canabidiol de marca regularizada perante o órgão federal de vigilância, preferencialmente nacional, restando convalidado o depósito judicial realizado pelo Estado da Bahia. Ressalta-se ao ente estadual a possibilidade ao ressarcimento administrativo de 65% pela União, nos termos do Tema 1.234 do STF. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida parcialmente, para confirmar a tutela de urgência e determinar o fornecimento do fármaco à base de Canabidiol de marca registrada/homologada perante a ANVISA, vedada a aquisição da fabricante Terramed. Ressalvada a possibilidade do Estado ao ressarcimento de 65% pela União. Agravo interno julgado prejudicado por perda superveniente de objeto. Tese de julgamento: "1. O julgamento de mérito do Mandado de Segurança acarreta a prejudicialidade, por perda superveniente de interesse recursal, do Agravo Interno interposto em face da decisão concessiva da liminar. É cabível o fornecimento de produto à base de Cannabis pelo SUS quando comprovados a imprescindibilidade clínica do tratamento, o esgotamento das alternativas públicas oficiais, a hipossuficiência econômica e a existência de autorização de importação ou registro válido da substância ativa junto à ANVISA (Temas 106 do STJ, 1.161 do STF e 1.234 do STF). Constatada a irregularidade sanitária ou proibição de marca específica pela ANVISA, a obrigação do ente público deve ser cumprida mediante entrega de similar de marca regularizada e homologada pela agência, preferencialmente nacional. Ressalva-se a possibilidade do Estado da Bahia ao ressarcimento de 65% pela União via repasse Fundo a Fundo, nos termos do Tema 1.234 do STF." Referências: Constituição Federal, arts. 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, art. 19-T; STF, Tema 1234; STF, Tema 1161; STJ, Tema 106; TJBA, Agravo Interno nº 8002266-37.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8058683-05.2025.8.05.0000 em que figuram como impetrante, MEIRE CRISTIANE SENA RIBEIRO e como impetrado o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF05